Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de referência (0717781-53.2022.8.07.0001), verifica-se que, após intimação pelo Juízo de origem, a União manifestou interesse no feito e pediu a remessa dos autos à Justiça Competente, no caso, a Justiça Federal (ID 130834523 daqueles autos). Isso porque o crédito oriundo do título executado na origem foi cedido pelo Banco do Brasil ao Tesouro Nacional. No Juízo de origem, há intimação, da data de ontem (11/07/2022), para que as partes se manifestem a respeito (ID 130862881). Diante do interesse justificado da União, há forte probabilidade de remessa dos autos àquela outra Justiça, até em atenção ao disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Assim, em vista de se evitar provimento jurisdicional estéril desta 6a Turma Cível, que poderá decorrer da apreciação do mérito deste agravo de instrumento, firmando competência que será alterada em seguida, notadamente em tempos de necessidade de efetividade da jurisdição, que é cada vez mais premente, intimem-se as partes para se manifestarem, haja vista que, em princípio, o recurso se encontra prejudicado. Acaso insistam no julgamento, determino a suspensão do recurso até definição sobre a competência da Justiça Federal na origem, evitando-se, assim, reprise-se, a movimentação inútil da máquina judiciária recursal. Neste último caso, oficie-se ao Juízo de origem (3a Vara Cível de Brasília) para que comunique a esta Relatoria, com a maior brevidade possível, eventual declínio de competência para julgamento do processo em favor da Justiça Federal, ocasião em que o presente recurso deverá ser julgado prejudicado. Prazo comum para agravante e agravado se manifestarem: 15 (quinze) dias, até em consonância com aquele assinado na origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator